Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende revolver matéria preclusa. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, antes de prosseguir na admissibilidade recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403